Tribunal: CARF
Processo: 11242.001014/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11242.001014/2010-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.934 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Assunto
CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
COPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a autoridade julgadora de primeira instância administrativa
aprecie a matéria omissa na decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias,
Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias relativa ao período de
01/2002 a 02/2004.
O contribuinte apresentou defesa administrativa (e-fls. 69 a 90) que foi
considerada improcedente (e-fls. 174 a 179).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 185 a 205) em que se arguiu:
a) a nulidade do lançamento por falta de provas da ocorrência dos fatos
geradores;
b) a ilegalidade das contribuições relativas ao Sebrae, ao Seguro Acidente de
Trabalho e ao Incra;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11242.001014/2010-02
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.934 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11242.001014/2010-02

c) a improcedência da cobrança da contribuição ao Salário-Educação, porquanto
o contribuinte teria convênio diretamente com o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE;
d) a inconstitucionalidade da multa aplicada, por ofensa aos princípios da
vedação ao confisco e da capacidade contributiva;
e) a ilegalidade da multa aplicada, que deveria ser limitada a 20%, na forma do
disposto no art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
f) a inconstitucionalidade da utilização da taxa Selic, por ofensa ao princípio da
legalidade e da anterioridade tributária, e
g) que os juros deveriam ser calculados à razão de 1% ao mês.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Percebo, de pronto, que a decisão recorrida não abordou a questão relacionada ao
Salário-Educação, razão pela qual o processo deverá retornar à instância anterior para que se
pronuncie sobre a matéria trazida na defesa e omitida na decisão recorrida, inclusive com a
apreciação da prova trazida pelo contribuinte.
Registro que a omissão não prejudicou a defesa do contribuinte, que, a despeito da
deficiência da decisão recorrida, contestou a matéria lançada em seu recurso voluntário.
Portanto, a decisão recorrida permanece válida, não se lhe aplicando qualquer nulidade, devendo
ser sanada tão-somente a omissão apontada, ao teor do art. 60 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
A critério da autoridade que proferiu o acórdão recorrido, a omissão poderá ser
sanada com a aplicação do art. 32 do Decreto no 70.235, de 1972, caso entenda tratar-se de lapso
manifesto.

Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade julgadora de
primeira instância administrativa aprecie a matéria omissa na decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.934 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11242.001014/2010-02

João Maurício Vital
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital